Tribunal: TJSP
Processo: 2175098-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição contra decisão que determinou a condenação do embargante ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório – Erro material – Ocorrência – Correção do acórdão que se faz necessária.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que da forma como apresentado não enseja dúvida a respeito da apreciação da necessidade de liquidação de sentença – Fase de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição contra decisão que determinou a condenação do embargante ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório – Erro material – Ocorrência – Correção do acórdão que se faz necessária.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que da forma como apresentado não enseja dúvida a respeito da apreciação da necessidade de liquidação de sentença – Fase de liquidação de sentença não instaurada.

Embargos acolhidos em parte, sem modificação do resultado do agravo de instrumento.